Tribunal: TJDFT
Processo: 0002336-87.2009.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal, a prescrição ocorre em 20 anos se o máximo da pena em abstrato cominada ao crime é superior a 12 anos, reduzindo-se o prazo de metade, em razão da menoridade relativa do réu ao tempo do fato, conforme disposto no artigo 115, de igual diploma. Diante da pena concreta cominada ao réu e em atenção à disciplina prevista no artigo 117, inciso I e § 2o, do Código Penal, não há prescrição retroativa da pretensão punitiva se entre os marcos interruptivos não se passaram 10 anos. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. A autoria e a materialidade do crime de homicídio qualificado consumado resta suficientemente provada pelo conjunto probatório dos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença absolutamente coerente com o acervo probatório. Revelando-se idônea a avaliação negativa da culpabilidade, da conduta social e dos maus antecedentes do réu, resta justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal.